Tribunal: TJSP
Processo: 2154650-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexigibilidade e inexistência de débito cumulada com pedido de reparação de danos morais – Gratuidade da Justiça – Indeferimento do benefício – Inexistência de elementos nos autos que demonstrem a alegada hipossuficiência da agravante – Decisão mantida – Recurso conhecido em parte e, na porção conhecida, não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618155
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2154650-73.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TEREZINHA
LUCIANA FORTE, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154650-73.2020.8.26.0000 -Voto no 8519
2
Agravo de Instrumento no 2154650-73.2020.8.26.0000
Agravante/Autora: Terezinha Luciana Forte
Agravado/Réu: Banco Santander Brasil S.A.
Comarca: São Paulo - 3a Vara Cível Central
Juíza de 1a Instância: Mônica Di Stasi Gantus Encinas
Voto no 8519
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação declaratória de
inexigibilidade e inexistência de débito cumulada com pedido de
reparação de danos morais Gratuidade da Justiça Indeferimento
do benefício
Inexistência de elementos nos autos que
demonstrem a alegada hipossuficiência da agravante Decisão
mantida Recurso conhecido em parte e, na porção conhecida, não
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a decisão copiada a fls. 83/84 (fls. 79/80 dos autos originários), a seguir
transcrita, que, em ação declaratória de inexigibilidade e inexistência de
débito cumulada com pedido de reparação de danos morais, indeferiu a
gratuidade da Justiça postulada pela autora, determinando o recolhimento das
custas do processo, em até 15 dias, sob pena de cancelamento do processo
nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil.
“Vistos.
Fls. 63-78: Tendo em vista os rendimentos declarados, em
patamar superior ao adotado pela jurisprudência como limite para
concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, bem como
considerando o patrimônio indicado, parte dele formado por ativos de
altíssima liquidez, indefiro à requerente a benesse pretendida. Acerca do
assunto:
(...).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154650-73.2020.8.26.0000 -Voto no 8519
3
Ante o exposto, providencie a autora o recolhimento das
custas do processo, em té 15 dias, sob pena de cancelamento do feito nos
termos do art. 290 do CPC.
Intime-se.”
A autora, ora agravante, pelas razões de fls. 1/14,
sustenta, em síntese, que o indeferimento contraria o ordenamento jurídico e
o posicionamento dominante dos Tribunais Superiores, além de não ter sido
devidamente fundamentado, conforme preceitua o artigo 5o da Lei 1060/50;
que os pedidos de justiça gratuita feitas por pessoas naturais têm presunção de
veracidade; que seus documentos não foram analisados, permitindo o Código
de Processo Civil a concessão da gratuidade mesmo para aqueles que
contratam advogados particulares; que basta a simples afirmação da
incapacidade econômica para a concessão do benefício; que não possui
condições suficientes para arcar com os encargos processuais, sem prejuízo
do sustento próprio e de sua família, não havendo nos autos qualquer indício
de riqueza capaz de modificar essa situação; que a declaração e seus
demonstrativos são o que bastam para concessão do benefício, podendo ser
posteriormente revogado o benefício se comprovada situação econômica
diferente, incumbência da parte adversa por meio de impugnação própria.
Ao final, a autora pede o efeito suspensivo e a
reforma, a fim de que lhe seja concedida a gratuidade pretendida.
Recurso tempestivo e custas não recolhidas, em
razão do objeto recursal.
Concedido o efeito suspensivo postulado (fls.
87/88), deixou-se de determinar a intimação para apresentação de
contraminuta, por ainda não formada a relação jurídico-processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154650-73.2020.8.26.0000 -Voto no 8519
4
É o relatório.
A
preliminar
de
nulidade
por
falta
de
fundamentação arguida pela agravante não vinga.
Efetivamente, reveste-se a decisão atacada de
suficiente fundamentação, harmonizando-se com as exigências estatuídas nos
artigos 371 e 489, II, do Código de Processo Civil e no artigo 93, IX, da
Constituição Federal (necessidade de fundamentação de toda decisão do
Poder Judiciário).
Fazendo menção expressa à circunstância de os
rendimentos declarados pela agravante alcançarem patamar superior ao
adotado pela jurisprudência como limite para concessão dos benefícios da
gratuidade, bem como ao fato de o patrimônio indicado ser formado em parte
por ativos de altíssima liquidez, a MM Magistrada de 1o grau apresentou o
fundamento pelo qual decidiu da forma como decidiu, não havendo, por isso,
falar em ausência de motivação.
No mérito, o recurso não merece provimento.
A Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso
LXXIV, dispõe: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
O Código de Processo Civil também disciplinou a
questão de forma detalhada, nos artigos 98 a 102.
O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que
“a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154650-73.2020.8.26.0000 -Voto no 8519
5
E o artigo 99, § 3o, do mesmo diploma legal, dispõe
que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.”.
Outrossim, a declaração de hipossuficiência gera
apenas presunção relativa do estado de pobreza, devendo ser indeferido o
benefício se os elementos constantes dos autos demonstrarem o contrário, nos
termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PREPARO. COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO.
1. A declaração de hipossuficiência de renda gera presunção apenas
relativa acerca do estado de pobreza, logo é permitido ao magistrado
indeferir o pedido de assistência judiciária se não encontrar elementos
que comprovem esse estado.
2. Agravo não provido. (STJ, AgRg no AREsp no 363.051- MG,
Terceira Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 22/10/2013).”
No mesmo sentido julgado deste Tribunal:
“Agravo de instrumento Justiça gratuita Indeferimento Presunção
de hipossuficiência que não é absoluta Ausência de documentos que
comprovem a insuficiência financeira Recurso improvido” (TJSP, AI
no 2154149-61.2016.8.26.0000, 16a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Miguel Petroni Neto, j. 08/11/2016).
No caso dos autos, nada há mesmo que sustente a
alegada hipossuficiência.
Por meio das declarações de ajuste do imposto de
renda entregues à Receita Federal, copiadas nos autos pela própria agravante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154650-73.2020.8.26.0000 -Voto no 8519
6
(fls. 68/80), constata-se uma renda líquida mensal (considerados os descontos
legais obrigatórios) superior a 4 mil reais mensais.
Tal circunstância a afasta, inegavelmente, da
condição da grande massa da população brasileira, os verdadeiramente pobres
na acepção jurídica do termo.
Além disso, como bem observado pelo MM Juíza de
origem, a agravante mantém valores em conta de poupança com saldo
significativo (fls. 70 e 75), o que não se coaduna, em absoluto, com a
afirmação no sentido de não lhe ser possível arcar com as custas processuais,
módicas diante do objeto da ação originária, sem prejuízo da própria
subsistência.
Além disso, a agravante contratou advogado
particular, o que, conquanto não impeça ou exclua o deferimento do pedido
(artigo 99, § 4o, do Código de Processo Civil), permite concluir pela
inviabilidade da concessão do benefício, reservado àqueles cuja situação de
miserabilidade esteja devidamente evidenciada nos autos.
Consigno, ainda, que o indeferimento da assistência
judiciária integral não implica negativa de acesso ao Poder Judiciário ou
ofensa à dignidade da pessoa humana.
Pelo contrário, a observância das normas referentes
à gratuidade processual evita prejuízo aos jurisdicionados e ao Estado, que
tem a obrigação de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5o, inciso LXXIV da
Constituição Federal), não podendo conceder isenção àqueles que não fazem
jus ao benefício, sob pena de onerar indevidamente o erário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154650-73.2020.8.26.0000 -Voto no 8519
7
Ante o exposto, pelo meu voto, conhecendo-o em
parte, na extensão conhecida, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora